Tribunal: TJBA
Processo: 8049481-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8049481-06.2022.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Willian de Souza Silva Júnior Defensor Público: Dr. Marcos Fonseca Meireles Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Luciana André de Meirelles Origem: 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Salvador/BA Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, C/C O ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS NO ACERVO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL E DEMAIS PROVAS CONSONANTES. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA. ÔNUS QUE COMPETIA À DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPARO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se na íntegra a sentença vergastada. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Willian de Souza Silva Júnior, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (ID. 65340284), in verbis, que: “[...] no dia 07 de fevereiro de 2021, por volta das 22:30hs, nesta cidade, o denunciado agrediu fisicamente sua ex companheira [S. S. D. J.], causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial acostado aos autos. Emerge dos inclusos autos que no dia do fato delituoso a vítima e o denunciado foram a uma festa de aniversario de uma amiga, chamada Kátia, em casa que ficava próxima a residência da avó da vítima, sendo que quando estavam na festa, foi oferecida bebida alcoólica ao casal, ocasião em que a vítima questionou o denunciado se ele ia beber, uma vez que o mesmo estava tendo crise de epilepsia, porém a amiga deles insistiu para que bebessem, e então começaram a beber. Narram os autos que a vítima sentiu o comportamento estranho do denunciado, que não estava aceitando comida, quando notaram que ele estava cambaleando, tendo a amiga oferecido água, tendo o mesmo bebido dois copos, após o que o casal retornou para casa. Registram os autos que ao chegar em casa, a vítima soltou a cachorra e sentou no batente da porta e perguntou se o denunciado não estava bem, pois havia bebido dois copos de água, dados pela amiga, no entanto, neste momento, o denunciado começou a alterar, e discutir com a vítima, que, por sua vez, entrou e sentou na ponta da cama e se despiu para tomar banho. Nesse momento, o denunciado veio alterado, pelo fato de a vítima ter falado da bebida e ele não gostou, sendo que, nesta hora, a vítima já havia tirado a parte de baixo da roupa e o denunciado começou a dar socos na cabeça da mesma, puxar o seu “megahair”, sacudindo-a pelos braços e apertando o seu pescoço, e quando a soltou, o cachorro foi pra cima dele, que se dirigiu ao guarda-roupa, momento em que a vítima pensou que ele fosse embora. Consta nos autos que a vítima foi para a cozinha e o denunciado veio gritando: “Oh sua desgraça”, ocasião em que a vítima pegou uma faca pequena de descascar laranja e colocou na calcinha. Relatam, ainda, os autos que o denunciado arrastou a vítima para o quarto, pelos cabelos, e a jogou na cama, sem saber que ela estava na posse da faca e continuou a agredir a mesma com murros e batendo a cabeça da mesma no guarda-roupa que era colado à cama. Ato contínuo, quando o denunciado estava em cima da vítima, esta começou a gritar, e pegou a faca e deu o primeiro golpe nas costas do denunciado, e depois deu outros golpes, mas a vítima ficou desacordada, e não mais lembrava o que aconteceu, tendo sido levada ao hospital por vizinhos, onde ficou internada, após convulsionar duas vezes e sofrer duas paradas cardíacas. Segundo os autos o denunciado mesmo estando esfaqueado, continuou a agredir a vítima com murros, diversas vezes e com pisadas. Relatam os autos que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente durante cerca de um ano e quatro meses, sem prole. [...]” (sic). III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 65340846), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 65340849), a absolvição, sob a alegativa de que o Réu agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, requerendo, subsidiariamente, que seja o Apelante absolvido em razão da fragilidade probatória, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo. IV - O pleito absolutório não merece acolhimento. In casu, embora o Réu, em ambas as fases da persecução penal (ID. 65340285, pág. 07; ID. 65340833 e PJe Mídias), tenha confirmado as agressões físicas perpetradas em face da vítima, bem como informado que soube que ela teve convulsão e parada cardíaca, alegou em Juízo que assim agiu para se defender, uma vez que a ofendida, por ciúmes, o agrediu anteriormente com uma faca pequena. V - Nada obstante, a versão por ele relatada não encontra guarida no caderno processual, sendo certo que a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o Boletim de Ocorrência (ID. 65340285, pág. 22); o Relatório Médico Hospitalar (ID. 65340285, pág. 11); o Laudo de Exame de Lesões Corporais realizado na ofendida (ID. 65340285, págs. 23 e 25); bem como as declarações prestadas pela vítima em sede preliminar e em Juízo (ID. 65340285, págs. 08/09; ID. 65340315 e PJe Mídias), transcritas em sentença. VI - Como se vê, a ofendida apresentou relatos congruentes a respeito dos fatos nas duas oportunidades em que foi ouvida, narrando com riqueza de detalhes os atos de violência contra si perpetrados pelo Réu, que a lesionou em várias partes do corpo, destacando que, para se defender das agressões iniciadas pelo Apelante, pegou uma faca pequena na cozinha e, após o Recorrente pegá-la pelo cabelo, jogá-la na cama, voltando a agredi-la, o golpeou nas costas, contudo, o acusado não cessou as agressões, culminando por bater a cabeça da vítima no guarda-roupa, a qual acordou já no hospital, destacando que sofreu convulsões e paradas cardíacas, bem assim que ninguém presenciou os fatos, pois ela e o Réu estavam sozinhos em casa. VII - Vale lembrar que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, normalmente cometidos de forma clandestina, sem a presença de testemunhas, constituindo meio de prova idôneo para embasar a condenação, notadamente quando ratificada pelas demais provas produzidas nos autos, como in casu. VIII - Em consonância com as declarações da ofendida, consta no Relatório Médico Hospitalar que a vítima foi conduzida pelo SAMU com histórico de agressão física, apresentando dor na hemiface direita e hipogástrio, além de ter sofrido três episódios de crise convulsiva. Outrossim, o Laudo Pericial acostado aos fólios evidencia que a ofendida teve a sua integridade física violada por instrumento de ação contundente, verificando o perito as seguintes lesões: “Edema e equimose violácea em região mandibular bilateralmente. Edema e equimose violácea em região orbitária direita. Escoriação em região zigomática direita. Equimoses arroxeadas em região cervical bilateralmente, ambos os braços e antebraço esquerdo”. IX - Nesse viés, apesar das alegações defensivas, constata-se que a tese de que o Sentenciado agiu em legítima defesa não deve prosperar. Sobre a legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci leciona que “É a defesa necessária empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando, para tanto, moderadamente, os meios necessários. Ou, ainda, na ótica de Jiménez de Asúa, “é a repulsa da agressão ilegítima, atual ou iminente, por parte do agredido ou em favor de terceira pessoa, contra o agressor, sem ultrapassar a necessidade da defesa e dentro da racional proporção dos meios empregados para impedi-la ou repeli-la” (Lecciones de derecho penal, p. 190, tradução nossa). Trata-se do mais tradicional exemplo de justificação para a prática de fatos típicos” (in: Manual de direito penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 342/343). X - O entendimento dos Tribunais pátrios é no sentido de que compete à Defesa comprovar a ocorrência da excludente de ilicitude ventilada, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, ainda que a vítima tivesse dado início às agressões, o que, diga-se, não restou comprovado, tem-se que o art. 25 do Código Penal determina que a injusta agressão anterior seja repelida com o uso moderado dos meios necessários, o que não ocorreu no presente caso. Isso porque, conquanto o Laudo de Lesões Corporais tenha atestado a existência de feridas no ofendido (ID. 65340821), observa-se que a violência empreendida pelo Réu em face da vítima foi nitidamente excessiva, consoante evidenciado no Laudo Pericial da ofendida, a qual foi levada ao hospital ainda desmaiada, vindo a sofrer convulsões e paradas cardíacas em decorrência das agressões praticadas pelo Recorrente. XI - É imprescindível, em situações como a ora em apreço, que não se perca de vista a indiscutível desvantagem, comumente existente para as mulheres, em uma luta corporal com homens. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Lei Maria da Penha “fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher” (STJ, AgRg no AREsp: 1700026 GO 2020/0108029-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, T5 – Quinta Turma, Publicação: DJe 16/11/2020). XII - Assim, não é suficiente, para excluir a ilicitude da conduta, que o acusado justifique a violência empreendida pelo fato de a vítima, do sexo feminino, e, portanto, de menor porte físico, ter supostamente ferido o Réu em momento anterior, cabendo à Defesa o ônus de provar não só a ocorrência de injusta agressão antecedente, mas a utilização, pelo Denunciado, dos meios necessários e proporcionais para repeli-la, o que não restou demonstrado nos autos. XIII - Em verdade, como salientado em sentença, “o réu admite que fez uso de bebida alcoólica em uma festa e que no retorno para o lar, teve início uma discussão com a ofendida. Percebe-se das oitivas que o conflito evoluiu para a contenda física. Extrai-se, ainda, que o conflito foi interrompido após os vizinhos prestarem socorro à vítima. O acusado alega que somente agrediu a ofendida para se defender dos golpes de faca por ela desferidos. No entanto, não foram produzidas quaisquer provas desse fato. [...] a defesa pugnou pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. É certo, contudo, que para o reconhecimento da excludente de ilicitude, deve haver prova cabal por quem a alega. Não menos verdadeiro é o entendimento de que, ainda que restasse comprovada injusta agressão iniciada pela ofendida, o reconhecimento do instituto da legítima defesa exige que os atos de revide sejam proporcionais, sem excessos, o que, a toda evidência, não é a hipótese dos autos, Observe-se que os ferimentos encontrados no réu foram de baixa gravidade e extensão. Por outro lado, a ofendida foi encaminhada desacordada para atendimento médico e sofreu convulsões e paradas cardíacas”. XIV - De acordo com o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o decisio condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se deu na situação vertente. XV - Portanto, considerando que o arcabouço probatório é convergente para a formação de um juízo de certeza acerca da materialidade e autoria delitivas na pessoa do Sentenciado, inexistindo causas excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, mantém-se a condenação do Réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, c/c o art. 7º, inciso I, da Lei n° 11.340/2006), não havendo que se falar em incidência do princípio in dubio pro reo. XVI - Finalmente, malgrado não tenha sido objeto de irresignação defensiva, não há reparos a serem realizados de ofício na dosimetria da pena, que restou fixada na origem em observância às normas legais aplicáveis à espécie e ao entendimento manifestado pelos Tribunais Superiores. XVII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do Apelo. XVIII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se na íntegra a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8049481-06.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Willian de Souza Silva Júnior, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se na íntegra a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.